Tribunal: TJDFT
Processo: 0718253-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO RECONHECIDA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA PARTE VENCIDA.
1. O recolhimento do preparo recursal constitui conduta incompatível com o requerimento de gratuidade da justiça, operando-se preclusão lógica. Assim, ao recolher o preparo, tornou-se prejudicado o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo apelante.
2. Não se conhece da insurgência recursal para que o percentual fixado não incida sobre as parcelas indenizatórias, porquanto carece o interesse recursal no ponto.
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o).
4. O valor arbitrado na origem, a título de alimentos devidos pelo genitor ao filho menor, atende ao binômio necessidade-possibilidade e revela-se adequado se consideradas as peculiaridades do caso e as provas produzidas, não merecendo ser reduzido, tampouco majorado.
5. A fixação de alimentos em patamar inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca, pois o pedido inicial da verba alimentar é tão somente estimativo. Precedente do STJ.
6. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida em parte e nessa extensão não provida.